Tribunal: CARF
Processo: 10880.902816/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902816/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.541 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902816/2015-50
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDENRED SOLUÇÕES DE
PAGAMENTOS HYLA S.A., em face do acórdão de n° 14-95.708, proferido pela C. 6a Turma
da DRJ/RPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
16942.83976.150814.1.3.04-8053 (fls. 09 a 13), mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto crédito decorrente de pagamento
indevido de IRPJ com origem no Darf recolhido em 31/01/2012, cód. 2362 – IRPJ
Estimativa Mensal, no valor R$ 81.011,83.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl. 189 não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago
indevidamente foi integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação declarada:
(...)
Cientificada do despacho decisório em 16/03/2015 (AR à fl. 191), a interessada
apresentou em 25/03/2015 a manifestação de inconformidade de fls. 03 a 07,
acompanhada dos documentos de fls. 08 a 181, onde alega, em síntese, que o imposto
de renda por estimativa de dezembro/2011, no valor de R$ 81.011,83 foi apurado e
recolhido erroneamente. Afirma que retificou a DIPJ/2012 referente ao ano-calendário
de 2011 em 05/08/2014, onde o cálculo passou de R$ 81.011,83 para R$ 0,00, mas que
na época não promoveu a retificação da DCTF de dezembro/2011. Diz que a retificação
da DCTF só foi realizada em 19/03/2015. Ao final requer seja acolhida a manifestação
de inconformidade e homologada a compensação.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Em sessão do dia 06/06/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a não homologação da DCOMP decorreu do fato de que o DARF indicado
na DCOMP como origem do crédito aproveitado na compensação ter sido
integralmente utilizado na quitação de débitos informados pela própria
Recorrente;
(ii)
sobre a DCTF retificadora, observa-se que foi transmitida em 19/03/2015
(e-fls. 149/181), portanto, após a ciência do Despacho Decisório de não
homologação, o que lhe retira o caráter da espontaneidade;
(iii)
a simples de retificação da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez
e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do
erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu
suporte à retificação implementada;
(iv)
a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, é o documento por meio do qual as pessoas jurídicas
devem apresentar, anualmente, informações sobre diversos impostos e
contribuições devidos, compreendendo o resultado das operações do
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao da
declaração;
(v)
a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer erro nas
informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de
confissão de dívida. Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro
de preenchimento da DCTF caso estivesse acompanhada da
correspondente documentação fiscal e contábil que dê suporte aos valores
reclamados;
(vi)
cita acórdãos deste Conselho, quais sejam, o Acórdão de no 103-22.990,
proferido em sessão de 25 de abril de 2007 e o Acórdão de no 204-02887,
em sessão de 20 de novembro de 2007;
(vii)
aduz que o RIR/1999, possibilita aos contribuintes o direito de optar pela
apuração anual do imposto, com recolhimentos mensais por estimativa;
(viii) e que, nos termos da legislação citada acima, para suspender o pagamento
do imposto estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes,
os quais devem estar transcritos no Livro Diário, mas a Recorrente não
comprovou em nenhum momento a existência desses balanços ou
balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também não
apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

(ix)
o ônus probante é da Recorrente que alega possuir um direito creditório
junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa;
(x)
por fim, aduz que, faltando aos autos a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido
e a compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 212/218), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
em nenhum momento a Recorrente foi comunicada a respeito da possível
inconsistência em seu PER/DCOMP, nos termos do procedimento padrão
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que, se tivesse ocorrido,
determinaria a rápida resolução do problema, com um simples
esclarecimento, evitando-se, assim, a prolação do despacho decisório ora
recorrido;
(ii)
não tendo sido adotado tal procedimento, é nulo o despacho decisório ora
contestado, por inviabilizar o estabelecimento da dialética processual,
obstando o contraditório e assoreando o exercício do inviolável direito de
defesa da administrada;
(iii)
o sistema processual brasileiro está vinculado ao imperativo jurídico-
constitucional da amplitude da defesa aos litigantes em geral; assim,
processo em que se anula o direito de defesa terá seus atos nulificados pela
mácula da invalidade;
(iv)
não houve, no caso em tela, a observância das regras acima consignadas,
porquanto, em nenhum momento foi a Recorrente intimada a prestar
esclarecimentos sobre o PER/DCOMP, motivo pelo qual houve clara
violação da ampla defesa e, também, do Princípio da Legalidade ao qual a
administração encontra-se vinculada, depreendendo-se, do que até aqui foi
exposto, ser nulo o despacho ora contestado;
(v)
o pleito administrativo sob análise origina-se de legítimo direito de crédito
da Recorrente, decorrente do indevido pagamento do IRPJ – Estimativa do
período de apuração pertinente a 12/2011, quando inexistia qualquer
tributo devido;
(vi)
tendo sido constatada incorreção na DIPJ originalmente entregue para o
período, a Recorrente apresentou a competente DIPJ retificadora, em
05/08/2014, formalizando, devidamente, a demonstração do direito de
crédito em comento, antes da transmissão da declaração de compensação;
(vii)
tendo sido apresentada declaração retificadora pela Recorrente antes da
compensação, não poderia ela ser ignorada quando da prolação do
despacho decisório, sob pena de ofensa ao artigo 18 da Medida Provisória
n. 2.189-49/2001.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

(viii) a indicação, no despacho decisório, de que o valor do DARF recolhido
teria sido utilizado integralmente para o pagamento do tributo declarado
como devido não se coaduna com a informação constante da declaração
retificadora;
(ix)
jamais poderia ser imputado ao contribuinte a apresentação de provas em
situação em que o ônus caberia ao Fisco;
(x)
ainda que assim não fosse e mesmo que não possuísse o Fisco todos os
meios necessários para checar as informações consignadas na DIPJ da
Recorrente, se tivessem a ela sido solicitadas tais provas, de forma
específica, poderia tê-las apresentado às autoridades fiscais;
(xi)
por fim, aduz que não tendo o Fisco se desimcubido de seu ônus
probatório e nem intimado a Recorrente para apresentação de quaisquer
esclarecimentos, há de ser integralmente provido este recurso, com a
reforma da decisão ora impugnada.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/09/2019 (e-fl. 209), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/10/2019 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

fl. 211), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Explica-se.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do Recurso Voluntário, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso, verifica-se que termo inicial do prazo seria o dia 26/09/2019. Logo, a
data limite para recorrer seria, de fato, o dia 28/10/2019, já que não houve expediente no dia de
vencimento do prazo, 27/10/2019, por ser domingo.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Ausência de Intimação
A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, pois não teria observado
o procedimento indicado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca da prévia
intimação para esclarecimentos, nos seguintes termos:
“6. Inicialmente, deve ser mencionado que em nenhum momento a Recorrente foi
comunicada a respeito da possível inconsistência em seu PER/DCOMP, nos termos
do procedimento padrão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que, se
tivesse ocorrido, determinaria a rápida resolução do problema, com um simples
esclarecimento, evitando-se, assim, a prolação do despacho decisório ora recorrido.
Observe-se o procedimento que deveria ter sido adotado, na forma indicada pelo
referido órgão, no seguinte link: (...)
7. Dessa forma, não tendo sido adotado tal procedimento, é nulo o despacho
decisório ora contestado, por inviabilizar o estabelecimento da dialética processual,
obstando o contraditório e assoreando o exercício do inviolável direito de defesa da
administrada.” (g.n.) (e-fls. 214/215)
Da análise dos presentes autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 189)
foi emitido em 09/03/2015 e a Recorrente foi devidamente cientificada em 16/03/2015 (e-fl.
191). Confira-se:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Tanto é verdade, que a própria Recorrente confirmou sua cientificação,
inclusive mencionando o número de rastreamento do A.R. em sua Manifestação de
Inconformidade (e-fl. 03):

Salienta-se ainda, que a referida alegação de nulidade do Despacho Decisório não
foi deduzida expressamente na Manifestação de Inconformidade, razão pela qual, não pode ser
conhecida, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destaca-se recente julgado deste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2008
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso
Voluntário. A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na
exordial, sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada. (Processo n°
10183.900554/2013-94. Acórdão n° 1003-002.964. Sessão de 11/05/2022. Relator
Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Acrescento, ainda, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 6a Turma da DRJ/POR - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não homologando novamente as compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por cerceamento
ao direito de defesa. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não
devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a
conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não há que se falar em violação ao artigo 59, II, do Decreto no.
70.235/1972, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 31/01/2012, código 2362
referente à estimativa mensal de dezembro/2011, no valor de R$ 81.011,83 (oitenta e um mil,
onze reais e oitenta e três centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 189) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

A decisão proferida pela C. 6a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“Portanto, nos termos da legislação citada, para suspender o pagamento do imposto
estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar
transcritos no Livro Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum
momento a existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no
Livro Diário e também não apresentou nenhum outro elemento da escrituração
contábil e fiscal.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
(...)
E a respeito do tema “prova”, estas devem ser apresentadas no momento da
apresentação da impugnação, de acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc.
III e §4o.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que
dele se aproveita não pode ser homologada.” (g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 212/218), verifica-se que: no momento em que a Recorrente
apresentou sua declaração de compensação (e-fl. 184), em 15/08/2014, a DIPJ/2012 (ano-
calendário 2011) retificadora transmitida, em 05/08/2014, trazia a informação de que a
estimativa devida para o mês de dezembro de 2011 corresponderia ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 0,00 (e-fl. 63); mesmo valor informado em DCTF retificadora transmitida em
19/03/2015, no importe de R$ 0,01 (e-fl. 155), e diverso do valor do DARF pago e apontado
para fins de compensação, no valor de R$ 81.011,83 (e-fl. 29). Vejamos:
(i)
Declaração de Compensação consubstanciada no PER/DCOMP n°
16942.83976.150814.1.3.04-8053, apresentada em 15/08/2014:

(ii)
DIPJ/2012 (ano-calendário 2011) retificadora transmitida anteriormente à
declaração de compensação, em 05/08/2014, com a informação de que a
estimativa devida para o mês de dezembro de 2011 seria no valor de R$
0,00:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

(iii)
DCTF retificadora com mesmo valor da DIPJ retificadora no importe de
R$ 0,01:

(iv)
DARF pago e apontado para fins de compensação no valor de R$
81.011,83:

Assim, há de se convir que a DCTF posteriormente retificada pela Recorrente para
reduzir o valor apontado como devido de R$ 81.011,83 para R$ 0,01 foi feita simplesmente para
reduzir valor sem comprovação de erro, e não para adequação da informação em DCTF aos
dados consolidados em DIPJ, já que a DIPJ foi retificada pela Recorrente em momento anterior à
declaração de compensação.
Nesse contexto, verifica-se que as retificadoras não foram apresentadas para
corrigir pequenas inexatidões materiais no preenchimento do documento, mas sim para alterar os
valores do crédito original.
A Recorrente também não logrou comprovar qualquer erro na apuração da base de
cálculo, ônus que lhe cabia. De forma que, meras alegações, sem qualquer respaldo documental
ou justificativa, não são hábeis a comprovar qualquer direito creditório.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Além disso, a simples retificação da DCTF não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro,
mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à retificação
implementada.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 6a
Turma da DRJ/RPO.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.541 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902816/2015-50

Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 6a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 234
DF CARF MF
Original